Tribunal: TJSP
Processo: 1000219-94.2025.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Instrumento Particular firmado entre as partes que previa o cumprimento de obrigações pelo embargante, com prazo certo, sob pena de pagamento de multa – Inadimplemento – Alegação de entraves que impossibilitam o cumprimento da obrigação prevista em contrato – Irrelevância – Inexistência de condição prevista em contrato com possibilidade de adiamento da obrigação

Ementa:
*EMBARGOS À EXECUÇÃO – Instrumento Particular firmado entre as partes que previa o cumprimento de obrigações pelo embargante, com prazo certo, sob pena de pagamento de multa – Inadimplemento – Alegação de entraves que impossibilitam o cumprimento da obrigação prevista em contrato – Irrelevância – Inexistência de condição prevista em contrato com possibilidade de adiamento da obrigação assumida – Além disso, não houve demonstração dos alegados entraves que impossibilitariam a execução da obrigação prevista – Improcedência dos embargos que era de rigor – Sentença mantida – Apelo desprovido.*